Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011147-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARIA LUIZA TORQUATO CORRENTE - CPF: 079.339.751-00 (APELADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA –
GOLPE DO MOTOBOY
–
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
–
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS
E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO –
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO.
1.
“É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2. “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. (...). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., e também por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1038373-45.2021.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por MARIA LUIZA TORQUATO CORRENTE, julgou o pedido procedente para “
declarar a inexigibilidade das compras realizadas mediante fraude com cartão de crédito, no valor total de R$ 16.006,60 (dezesseis mil e seis reais e sessenta centavos), conforme impugnação à fatura constante nos autos (id. 30182282)
;
determinar a restituição do valor debitado da conta corrente a título de compra com cartão de débito, realizada mediante fraude, no valor de R$ 3.745,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desconto indevido (30/01/2020); condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita desde a citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da súmula 362 do STJ
”
(cf. Id. no 199325718).

O apelante Banco do Brasil afirma que não é parte legítima para responder à pretensão autoral, já que atuou como mero mandatário, de modo que não pode responder pelos atos praticados por “
terceiro meliante
”, e, sob outro enfoque, argui a carência da ação por ausência de interesse processual, sob o argumento de que “
nem mesmo em tese deu causa à alegada fraude sofrida pela autora, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda
”.

Alega, no mérito, que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório da autora/apelada, eis que, conforme admitido pela própria autora/apelada, após ligação de terceiro que se identificou como seu funcionário, ela “
entregou seu cartão para terceiros, estes que, mediante sua senha pessoal e alfanumérica, realizaram os saques e débitos discutidos na demanda
”, sendo assim, “
ao entregar seu cartão de crédito a terceiros,
(a autora)
violou o seu dever de guarda, de modo que o acesso irrestrito ao cartão, bem como aos dados pessoais atuaram como causa determinante e exclusiva das operações contestadas
”.

Diz que incide na hipótese a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito, já que “
as transações atacadas nos presentes autos foram efetuadas em ambiente externo a estabelecimento bancário, de modo que
(...)
se trata claramente de fortuito externo
”, e também por culpa exclusiva da vítima, na medida em que “
não foi comprovada qualquer falha na prestação dos serviços
”, tendo sido “
demonstrado que a consumidora concorreu, por descuido pessoal exclusivo, para o crime de que foi vítima, sendo sua conduta conditio sine qua non do resultado
”.

Sustenta que, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, nem que praticou qualquer ato ilícito, não há falar em dever de indenizar por dano moral, mas, de todo modo, caso assim não se entenda, que “
jamais se pode (admitir) a reparação dos danos em um valor exorbitante, sob pena de contribuir para enriquecimento ilícito e sem causa
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 199325719).

A apelante Visa diz que, “
diferente do entendimento exposto pela parte apelada,
(...)
não é operadora/administradora de cartões, na realidade, as bandeiras, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN), são qualificadas como empresas Instituidoras de Arranjos de Pagamento
”, isto é, “
são as detentoras da plataforma de pagamento por meio da qual a transação bancária trafega,
(ou)
, em outras palavras, elas fornecem a tecnologia que conecta emissores a credenciadores, funcionando, portanto, como uma grande rede de conexão
”, de modo que não têm “
qualquer relação jurídica com o usuário do cartão, nem com o estabelecimento comercial
”, não podendo ser confundidas com a figura da instituição financeira emissora do cartão, este que “
recepciona o pedido de compra, analisa e autoriza as transações de pagamento, seja mediante o uso de senha pessoal, aproximação do cartão no terminal (maquininha), reconhecimento facial, biometria, etc, cabendo apenas a ele gerenciar os lançamentos refletidos na fatura do consumidor
”; então, sob essa perspectiva, considerando que a causa de pedir exposta na petição inicial refere-se a fato exclusivamente ligado à atividade do Banco do Brasil, inclusive que “
a simples narrativa fática já demonstra que a VISA não possui participação direta nos fatos narrados
”, é manifesta a sua ilegitimidade passiva, pois, “
em momento algum,
(a autora)
questiona eventual ato omissivo ou comissivo (de sua parte) capaz de ensejar nos supostos danos sofridos
”.

Argumenta, em outra frente, que “
a existência de operações bancárias não reconhecidas, tal como se alega, somente poderia ser apurada pela Instituição Financeira, por meio do procedimento de contestação, que, com base na análise do perfil de consumo da parte apelada, poderia indicar se a transação se encontra dentro ou fora do padrão de consumo ou se houve a prática de fraude,
(...)
, portanto, resta evidenciado a culpa exclusiva de terceiro, porquanto não é possível conferir relação de causalidade das atividades exercidas pela Visa com a cobrança em discussão
”, e, por outro lado, suscita a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, na medida em que é incontroverso que ela “
entregou os cartões diretamente na mão de uma pessoa estranha, abusando de confiança com os estelionatários, atuando diretamente de forma decisiva para o êxito do golpe narrado
”.

Impugna, ainda, a condenação que também lhe foi imposta de “
obrigação de fazer consistente em restituir, à parte apelada, os valores efetivamente pagos
”, já que “
a bandeira não é a responsável por gerenciar o cartão de crédito dos portadores, tampouco poderia ser responsabilizada para cumprir com a ordem de cancelamento e estorno determinada
”, e de indenizar por danos morais, afinal, não praticou ato ilícito e nem concorreu à ocorrência do dano.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório
(cf. Id. no 199325723).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. no 199325727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito (Visa) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada
em função de fraude perpetrada por terceiro (“golpe do motoboy”).

A r. .sentença apelada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelante Visa ao fundamento de que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o “
responsável pela bandeira/marca do cartão de crédito discutido nos autos, ante a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, nos termos do art. 12,
caput
,
e art. 14
,
caput,

do Código de Defesa do Consumidor
”, e, no mérito,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido liminar de consignação em pagamento e obrigação de fazer, proposta por MARIA LUIZA TORQUATO CORRENTE, em face de BANCO DO BRASIL S.A. (1a requerida) e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (2a requerida) todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que é correntista da 1a requerida, mas que em 30/01/2020 foi vítima de golpe, quando criminosos se passaram por funcionários da requerida e aplicaram o ‘golpe do motoboy’.

Esclarece que o golpe foi aplicado mediante desvio da chamada da central de atendimento do banco requerido, cujas chaves de acesso foram logradas mediante software de interceptação.

Salienta que as compras realizadas destoam totalmente do seu perfil de compra, e que boa parte delas foi realizada após o contato com as requeridas, quando efetivamente foi solicitado o bloqueio dos cartões e senhas.

Argumenta que realizou a contestação das compras diretamente na agência, cujo pedido foi indeferido.

Assim, requer em sede liminar seja deferida a consignação em pagamento, recebendo o depósito judicial dos valores legitimamente cobrados nas faturas contestadas, seja determinado o não parcelamento automático ou débito das faturas diretamente da conta corrente da autora e que sejam as requeridas impedidas de realizar qualquer negativação em nome da autora. No mérito, requer seja declara a inexistência e inexigibilidade dos débitos, condenando as requeridas à repetição do indébito cobrado diretamente na conta corrente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora confirma ter digitado sua senha do cartão em seu telefone durante a ligação feita pelos golpistas, além de ter entregado o cartão de crédito ao suposto funcionário da requerida.

Ocorre que, apesar de a autora ter concorrido para o resultado da fraude, o requerido, em razão do dever de cautela inerente a atividade econômica exercida, tem obrigação de executar meios de segurança eficazes, com a finalidade de evitar a ocorrência de fraude, especialmente aquelas realizadas com cartão de crédito que destoam (e muito) da prática habitual de consumido do titular do cartão.

Aliás, não é crível impor a excludente de ilicitude em razão da culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os golpistas detêm informações sigilosas sobre o consumidor (número de cartão, endereço etc.) e roubam a senha pessoal mediante utilização de software que identifica os números digitados no próprio celular da vítima.

Saliento que no caso dos autos, foram realizadas 08 tentativas de compra em um período de aproximadamente 32 minutos, das quais: 01 foi realizada com pagamento no débito, 05 foram autorizadas no cartão de crédito e 02 foram recusadas por suspeita de fraude, vejamos:

Compras realizada com cartão de débito

30/01/2020

18:20

R$ 3.750,00

Compras fraudulentas autorizadas pelas requeridas (crédito)

30/01/2020

18:27:19

R$ 4.218,00

30/01/2020

18:32:33

R$ 3.990,05

30/01/2020

18:34:03

R$ 3.605,55

30/01/2020

18:39:13

R$ 3.199,00

30/01/2020

18:44:42

R$ 994,00

Compras não autorizadas por suspeita de fraude

30/01/2020

18:51:58

R$ 1.199,00

30/01/2020

18:52:33

R$ 1.349,00

Por outro lado, ainda que o vazamento de dados não tenha necessariamente se originado na instituição financeira ou na bandeira do cartão, é dever da instituição financeira em conjunto com o restante da cadeia de fornecedores, verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, especialmente quanto ao comportamento atípico no uso do cartão, independentemente de qualquer ato e/ou manifestação do consumidor.

Logo, é dever das requeridas informar aos usuários, de forma eficaz, sobre eventual estranheza em suas movimentações, podendo inclusive, realizar o bloqueio temporário por precaução, até que seja autenticada a identidade das transações.

Ressalto que, conforme as provas coligidas nos autos, assim que a autora foi informada sobre a realização de compras suspeitas, tomou as providencias imediatamente necessárias para o controle de danos. É o que se verifica do horário de bloqueio do cartão realizado pelo banco e do horário das chamadas feitas pela autora ao preposto da requerida.

(...)

Vital reconhecer que a configuração da falha na prestação do serviço pelas requeridas, especialmente em decorrência de fortuito interno relativo à fraude, configura a ocorrência de dano moral indenizável, na modalidade
in res ipsa
.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

1.

RATIFICAR a tutela de urgência deferida nos autos;

2.

DECLARAR a inexigibilidade das compras realizadas mediante fraude com cartão de crédito, no valor total de R$ 16.006,60 (dezesseis mil e seis reais e sessenta centavos), conforme impugnação à fatura constante nos autos (id. 30182282);

3.

DETERMINAR a restituição do valor debitado da conta corrente a título de compra com cartão de débito, realizada mediante fraude no valor de R$ 3.745,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desconto indevido (30/01/2020);

4.

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita desde a citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ.”

Em relação à legitimidade passiva da Visa, empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito, a conclusão sentencial está alinhada e a avalizada por consolidada jurisprudência do STJ no sentindo de “
reconhecer a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017), inclusive, em caso semelhante ao dos autos, já decidiu a Corte Superior que “
há uma verdadeira cadeia de fornecimento de serviços. Há clara colaboração entre a instituição financeira, a administradora do cartão de crédito e a 'bandeira' Visa, que fornecem serviços conjuntamente e de forma coordenada. Independente de manter relação contratual com o autor, não administrar cartões de crédito e não proceder ao bloqueio do cartão, as 'bandeiras', de que são exemplos Visa, Mastercard e American Express, concedem o uso de sua marca para a efetivação de serviços, em razão da credibilidade no mercado em que atuam, o que atrai consumidores e gera lucro. Por onde quer que se veja a questão, deve-se concluir que há estreita cooperação entre a instituição financeira, a administradora do cartão de crédito e a 'bandeira', pois só assim a prestação do serviço se torna viável. Ora, havendo culpa da administradora do cartão de crédito e uma clara cadeia de fornecimento na qual se inclui a Visa, esta só poderia ilidir sua responsabilidade se demonstrasse, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, bem como eventual quebra do nexo causal. Entretanto, nenhuma dessas circunstâncias excludentes de responsabilidade foi reconhecida pelas instâncias ordinárias. A solução é, por outro lado, absolutamente consentânea com as premissas adotadas pelo CDC para a matéria. Privilegia-se o acesso da vítima à reparação do dano, com o reconhecimento da solidariedade entre os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de serviços. Ressalte-se que os limites da responsabilidade contratual existentes entre os fornecedores do serviço não podem ser oponíveis ao consumidor
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.029.454/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 1/10/2009, DJe de 19/10/2009).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017)

Sobre o mérito da causa, é certo que
as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas, sendo que, em tais casos, “
s
e as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ocorre que, no caso, conforme bem delimitado pela sentença, o desate da controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao fornecer o cartão e seus dados pessoais ao fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne ao sistema de segurança em face da superveniência de diversas movimentações atípicas em relação ao perfil da consumidora, cabendo frisar, nesse particular, que “
a jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira
” e que “
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Em hipótese muitíssimo semelhante a dos autos, inclusive envolvendo a mesma modalidade de golpe, ao enfrentar a discussão sobre “
se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais
”, o STJ reafirmou o entendimento de que “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”, e decidiu que, “
e
m que pese os consumidores não devam conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período. Não se olvida que para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) o consumidor fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) o banco autorizar transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Todavia, a responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, somente podendo ser afastada quando houver conduta exclusiva da vítima, o que, conforme demonstrado, não ocorre na presente hipótese. Nessa lógica, não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira
”, razão pela qual “
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Fixadas essas premissas decisórias, a conclusão da sentença também se mostra irretocável nesse ponto, afinal, consoante destacou o juiz sentenciante, “
foram realizadas 8 tentativas de compra em um período de aproximadamente 32 minutos, das quais: 01 foi realizada com pagamento no débito, 05 foram autorizadas no cartão de crédito e 02 foram recusadas por suspeita de fraude
”, todas elas, aliás, em valores expressivos, o que facilmente as caracterizavam como movimentações atípicas e suspeitas, logo, “
ainda que o vazamento de dados não tenha necessariamente se originado na instituição financeira ou na bandeira do cartão,
(como)
é dever da instituição financeira em conjunto com o restante da cadeia de fornecedores, verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, especialmente quanto ao comportamento atípico no uso do cartão, independentemente de qualquer ato e/ou manifestação do consumidor
”, restou configurada a responsabilidade civil e dever de indenizar dos réus/apelantes em função da violação do dever de segurança em decorrência da vulnerabilidade do sistema que permitiu a efetivação de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo da autora/apelada.

De igual forma, não há reparo a ser feito no que diz respeito ao valor indenizatório, porque
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, sendo que, no caso dos autos, ao se considerar o perfil econômico de cada parte, em especial que ambos os réus são instituições de imenso poderio econômico, em contraponto à autora que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, e, em especial, às circunstâncias da lide, admito que a indenização fixada em R$ 7.000,00 mostra-se justa e adequada às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por dano moral, além de estar em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Para encerrar, em específico à queixa da apelante Visa no que tange à “
determinação de restituição do valor debitado da conta corrente a título de compra com cartão de débito
”, basta dizer que, a toda evidência, trata-se de condenação de cunho ressarcitório/indenizatório (dano material emergente), e não de obrigação de fazer.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024